Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-74.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700011-74.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ MAURICIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas em simples pedido. A parte recorrente, nesse caso, tem o ônus de provar que é merecedora do benefício, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o agravante junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, de forma robusta, por meio de comprovante de rendimentos que pode ser os três últimos contracheques, vez que é qualificado como servidor público na inicial. Sem comprovação, o agravante deverá, no mesmo prazo concedido, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator